Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018236-68.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá-MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, que, no cumprimento de sentença de no 1020600-84.2021.8.11.0041, determinou que os entes públicos disponibilizem os suplementos alimentares e fraldas em favor dos pacientes, sob pena de bloqueio judicial.
Aduz o agravante que, ainda que os entes públicos sejam diretamente responsáveis nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações em conformidade com as regras de repartição de competência.
Diante disso, argumenta que não é de responsabilidade da municipalidade o fornecimento de suplementos alimentares e fraldas, mas sim do Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Posto isso, acerca da repartição de competências, tenho que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Desse modo, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado